Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002886-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS ALVES NOVAIS - CPF: 003.868.231-11 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.]

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FIXADO EM VALOR NOMINAL. LEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO SALÁRIO BASE DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04 DO STF. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO AUMENTO DE VENCIMENTOS POR PRINCÍPIO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por policial penal estadual, servidor regido por regime jurídico próprio (LC/MT no 04/1990 e LC/MT no 502/2013), contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade.

3.

O recorrente sustenta que o valor pago a título de adicional de insalubridade, embora previsto em lei estadual, tem como base de cálculo o salário mínimo, o que violaria a Súmula Vinculante no 04 do STF, pleiteando, por conseguinte, a adoção de sua remuneração base como critério de cálculo, com efeitos retroativos a 2019.

4.

A questão em discussão consiste em saber se o valor do adicional de insalubridade, definido em quantia fixa por legislação estadual específica, pode ser judicialmente recalculado com base na remuneração do servidor, à luz das súmulas vinculantes do STF e dos princípios constitucionais aplicáveis.

5.

A legislação estadual de regência (LC no 502/2013) prevê valores fixos para o adicional de insalubridade conforme o grau de exposição, sem qualquer menção ao salário mínimo ou ao vencimento básico do servidor como base de cálculo, inexistindo violação à Súmula Vinculante no 04 do STF.

6.

O adicional de insalubridade não se confunde com vantagem calculada sobre o salário mínimo, mas sim com parcela remuneratória fixada em valores nominais pela própria legislação estadual, dotada de presunção de constitucionalidade e eficácia plena.

7.

O pleito do recorrente, ao pretender substituir critério legal por critério judicial para majoração de vencimentos, esbarra nos limites constitucionais da função jurisdicional, em especial nas vedações impostas pelas Súmulas Vinculantes no 04 e no 37 do STF, que impedem tanto a vinculação ao salário mínimo quanto a concessão de aumento com fundamento em isonomia.

8.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PUBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. POLÍCIAL PENAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR FIXO PREVISTO EM LEI ESTADUAL No 502/2013.
TEMA 24/STF. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
REGULARIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 300409399 – reclamação no 1008360-47.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A questão em debate é em relação à LCE no 502/2013, que firmou a base de cálculo para o adicional de insalubridade, em valores fixos. 2.1) Inexiste impedimento para que o Ente Público promova alteração legislativa determinando, como base de cálculo do valor do adicional de insalubridade, valores fixos. Precedentes. (TJMT – CCRDPb – MS no 1017858-10.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 6/2/2025 - DJe 13/2/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1010696-24.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/7/2025 - DJE 17/7/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1011524-39.2024.8.11.0006 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/5/2025 - DJE 9/5/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1001548-08.2024.8.11.0006 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 16/4/2025 - DJE 16/4/2025); (TJMT – 2a TR – RI no 1006971-80.2023.8.11.0006 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 22/4/2025 - DJE 22/4/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1003659-96.2023.8.11.0006 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/5/2025 - DJE 9/5/2025) e (TJSP – 2a TRFAZP – RI no 1001196-91 .2023.8.26.0483/Presidente Venceslau – rel. Juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller – j. 19/2/2024). 2.2) Tema 24/STF: “Tese: I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”. 2.4) Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1008360-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025